Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-18.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701228-18.2024.8.07.0014 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IZABELLA MARANHAO MONTEIRO EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por IZABELLA MARANHAO MONTEIRO contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 75670900, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo plano de saúde para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 76048714, sustenta que o v. acórdão recorrido está eivado de omissão quanto à análise dos danos morais reconhecidos na sentença de primeiro grau. Segundo a embargante, o voto condutor do acórdão afastou a condenação por danos morais sob o fundamento de que o caso se trataria de mero descumprimento contratual. No entanto, sustenta que houve desvio produtivo da consumidora, caracterizado pela perda de tempo útil da autora na tentativa de resolver o problema com o plano de saúde, inclusive após a concessão de tutela de urgência. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025 às 13:16:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora